Tribunal: TJSP
Processo: 1067024-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. 1. Insurgência da autora quanto à cobrança de "parcela premiável" e pleito de limitação de multa moratória a 2% do valor da dívida. Não conhecimento. Inovação

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. 1. Insurgência da autora quanto à cobrança de "parcela premiável" e pleito de limitação de multa moratória a 2% do valor da dívida. Não conhecimento. Inovação recursal e falta de interesse da autora demonstradas. 2. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. 3. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, à luz do entendimento do STJ. 4. Tarifa de cadastro. admissibilidade da cobrança na esteira do entendimento do stj em incidente de recurso repetitivo. 5. IOF diluído nas parcelas. JUridicidade da cobrança, à luz de precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo. 6. Tarifa de registro de contrato. JUridicidade da cobrança, pois provado que o registro foi providenciado pelo credor. 7. tarifa de avaliação do bem. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, já que não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. Seguro prestamista. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. venda casada configurada. 9. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. 10. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. RECURSO da autora parcialmente provido, na parte conhecida. recurso do réu desprovido.